Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA REU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E S P A C H O Atente a senhora ERANI RAMIRA DA ROCHA que o despacho ID 25426322 não preconizou que o polo ativo deva ser alterado para fazer constar a sua pessoa, que é viúva do autor. Em verdade, registrou o equívoco do despacho anterior, que havia determinado a emenda à inicial. No último despacho, esse acima referido, atendendo ao sistema processual aplicável ao caso, considerando a existência de inventário aberto e a disputa nestes autos por interesse meramente patrimonial, afirmou-se a necessidade de promover-se a sucessão processual, alterando-se o polo ativo exatamente como observado pelo réu na petição ID 24906445, de modo que passe a constar ESPÓLIO DE VAGNER MAURÍCIO DA ROCHA, a ser representado pelo(a) inventariante. A sucessão do polo ativo por todos os herdeiros não é a solução apropriada ao caso, além de demandar muito mais tempo e esforço do sistema de justiça, considerando a existência de herdeiro que mora no exterior, como registrado no despacho acima referido. Além disso, não foi informado o endereço de CASSIO FIGUEIREDO DAS NEVES ROCHA na petição ID 24450526. Por meio daquele mesmo despacho também se intimou a sra. IRANI para informar e comprovar se requereu ao juízo do inventário a sua nomeação como inventariante, o que não foi atendido. Ainda que não tenha havido a nomeação de inventariante, é possível a representação do ESPÓLIO pelo administrador provisório, nos termos do art. 614 do CPC e, de qualquer forma, há preferência para a nomeação do cônjuge, conforme a ordem estabelecida pelo art. 617 do mesmo Código. Diante disso, comprove a Sra. IRANI se requereu a sua nomeação como inventariante e se, não obstante ainda não tenha sido nomeada inventariante, ostenta a condição de inventariante provisório do espólio do autor ou se outra pessoa detém tal condição, sendo possível que, também nessa hipótese, possa exercer a representação do espólio neste processo. Em qualquer caso, informe a situação processual do inventário, tudo no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de maio de 2021 16:13:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador